Tribunal: CARF
Processo: 10850.902105/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902105/2011-17
ACÓRDÃO
2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CELSO PACHECO DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO NOS EXATOS TERMOS EM QUE
PROFERIDO.
Tendo a execução de decisão do CARF sido observada exatamente nos
termos em que proferida, não há que se falar em ofensa à segurança
jurídica.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N° 12, DE 2018.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da
alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e
mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas, ou derivadas
destas, adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações
de reservas e/ou lucros).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos, transcrevo relatório da decisão recorrida proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07:
O contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido de Restituição eletrônico de
no 38349.97460.080109.2.2.04-7860 (fls. 2 a 4) em virtude do recolhimento
indevido de imposto sobre o ganho de capital na venda de participações
societárias (cód. 4600), solicitando uma restituição de R$ 164.728,72.
Após a análise automática, o sistema da RFB emitiu em 06/06/2011, o Despacho
Decisório eletrônico de no 932721193 (fl. 5), INDEFERINDO o Pedido de
Restituição do interessado.
O pagamento com as características informada no PER foi localizado, porém,
integralmente utilizado e sem crédito disponível.
A fundamentação e o devido enquadramento legal, conforme dispõe o art. 165 do
CTN, constam no Despacho Decisório Eletrônico de fls. 5 e 6.
Inconformado, o contribuinte, após ciência do Despacho Decisório em
17.06.2011, apresentou em 18.07.2011, por meio de seu procurador - fl. 12, a
manifestação de inconformidade de fls. 7 a 11, argumentando em síntese que
recolheu indevidamente o imposto sobre o ganho de capital, uma vez que seria
isento de tributação nos termos do art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no
1.510/1976.
Alega a seguir, que detinha as participações societárias desde 1980, conforme ata
de assembleia anexa, e que a venda se deu em 2007, após a entrada em vigor da
Lei no 7.713/1988. Entende que a lei nova se aplica às participações societárias
adquiridas após essa data.
Conforme fls. 45 a 49, a DRJ negou o direito creditório requerido cuja ciência
ocorreu em 25/11/2014, com fulcro nos seguintes argumentos: que a norma a ser
aplicada é a Lei no 7713/1998, art. 58 que revogou os arts. 1o ao 9o do Decreto no
1510/1976; que o interessado deixou de provar ter ficado com a ação por cinco
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
3
anos (caso se aceitasse a alegação do contribuinte) e por não ter retificado a
declaração de ajuste.
Em 23/10/2014 o sujeito passivo ingressou com Recurso Voluntário, fls. 51 a 58,
tendo o CARF decidido pela isenção em favor do contribuinte para as ações
adquiridas antes de 1983, de acordo com as fls. 148 a 151 e 163 (ciência em
08/03/2021), tendo determinado que a DRF analisasse o pedido de restituição do
contribuinte.
Com isso, um outro Despacho Decisório foi emitido pela DRF, conforme fls. 199 a
201, afirmando que os pagamentos requeridos não se referiam a ações adquiridas
no período de isenção, portanto, não faria jus à isenção, sendo negada a
restituição.
Após, os sucessores do interessado, falecido em 16/06/2020 - como anunciado,
apresentaram nova Manifestação de Inconformidade de fls. 215 a 225, alegando,
em síntese, que não haveria dúvidas sobre a condição de isenção do referido
recolhimento indevido de imposto, sob pena de descumprimento da decisão
supra do CARF, cabendo, então, a restituição nos moldes da petição. Tal
Manifestação foi considerada tempestiva, de acordo com a DRF à fl. 267.
Com isso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no
107-016.755-18a TURMA/DRJ07 (fls. 268 a 271), de 05/07/2022, decidiu pela
anulação do Despacho Decisório de fls. 199 a 201, pois o CARF já havia se
pronunciado que a situação exposta estaria abarcada pela isenção, não podendo a
mesma matéria ser novamente apreciada pela DRF.
Em 02/12/2022 (fl. 421), foi emitido um novo Despacho Decisório, de fls. 412 a
419, levando em consideração a decisão supracitada do CARF que determinou
que fosse apurada a restituição em obediência ao Parecer PGFN no 12, de 25 de
junho de 2018. Com isso, o referido Despacho Decisório apurou um direito
creditório de R$ 1.297,65 em favor do contribuinte em epígrafe.
Em 27/12/2022, o representante do interessado ingressou com Manifestação de
Inconformidade de fls. 424 a 434, discordando do Despacho Decisório de fls. 412 a
419, nos termos lá pontuados.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ concluiu pelo acerto do
despacho decisório, concluindo, em suma, da seguinte forma:
Portanto, não há como dar guarida às alegações supra do representante do
contribuinte, pois o CARF decidiu especificamente que a autoridade competente
apurasse a restituição com fulcro no Parecer PGFN no 12/2018, tendo a Equipe de
Auditoria do Direito Creditório da DEVAT08 se baseado em elementos de prova
hábeis que o representante do contribuinte não logrou rechaçar, como restou
bem claro nos autos.
É vital sublinhar que a partir do momento que o CARF determinou que o cálculo
da restituição fosse apurado, pela DRF, respeitando-se o citado Parecer da PGFN,
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
4
tornou-se impossível exigir que a autoridade tributária ignorasse a verdade
material dos fatos quando do levantamento dos dados para a apuração do direito
creditório, por meio do cálculo da parcela isenta do ganho de capital no valor de
R$ 8.681,01 e o consequente imposto pago a maior de R$ 1.297,65.
Irresignados, representantes do interessado apresentaram recurso voluntário
sustentando as mesas razões de fato e de direito que lançadas na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Compete à unidade executora do julgado dar efetividade à decisão nos exatos
termos em que proferida. Tomar caminho diverso representa violação à coisa julgada
administrativa.
No caso ora em análise a conclusão da decisão deste conselho de contribuintes
(fls.148 a 151) que deu provimento ao recurso voluntário anteriormente interposto pelo
contribuinte foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso para
que seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na
alienações das ações, nos termos do Parecer PGFN n° 12, de 25 de junho de 2018,
e determinar que o pedido de restituição seja analisado pela autoridade
competente.
Assim, diante de tal comando, inegável que o contribuinte teve reconhecido o
direito à isenção, no entanto, ressaltando que fora nos moldes do Parecer PGFN no 12/2018 e que
a autoridade competente deveria a análise do pedido de restituição naquela forma definida.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
5
Veja que não há o reconhecimento do direito à isenção apontando o valor a ser
restituído. Tal valor, repita-se, deveria ser apurado pela autoridade competente nos moldes
definido pela decisão.
Desta feita, dado que a autoridade competente nada mais fez do que executar o
julgado nos limites apontados, não há que se falar em ofensa a decisão administrativa
irreformável e ofensa à segurança jurídica.
E a decisão ora recorrida aponta claramente tal situação. Colha-se:
Portanto, não há como dar guarida às alegações supra do representante do
contribuinte, pois o CARF decidiu especificamente que a autoridade competente
apurasse a restituição com fulcro no Parecer PGFN no 12/2018, tendo a Equipe de
Auditoria do Direito Creditório da DEVAT08 se baseado em elementos de prova
hábeis que o representante do contribuinte não logrou rechaçar, como restou
bem claro nos autos.
É vital sublinhar que a partir do momento que o CARF determinou que o cálculo
da restituição fosse apurado, pela DRF, respeitando-se o citado Parecer da PGFN,
tornou-se impossível exigir que a autoridade tributária ignorasse a verdade
material dos fatos quando do levantamento dos dados para a apuração do direito
creditório, por meio do cálculo da parcela isenta do ganho de capital no valor de
R$ 8.681,01 e o consequente imposto pago a maior de R$ 1.297,65.
Quanto à matéria de fundo, tomando por base pontos abordados em memoriais e
sustentação oral apresentadas, importante apontar alguns esclarecimentos:
1) Em nenhum momento houve questionamentos quanto à condição de acionista
do Senhor José Celso Pacheco e de não ter adquirido ou subscrito até o dia
31/12/1983;
2) Não há dúvidas quanto ao marco temporal para verificação da condição
garantidora da isenção, qual seja, ter adquiridos ou subscrito ações até o dia
31/12/1983;
3) Compulsando os autos, inclusive informações prestadas pelo próprio
contribuinte, a exemplo de sua DAA referente ao ano-calendário de 1984,
inquestionável sua posição acionária em 31/12/1983 no total de 50.782.356
ações;
4) Também de acordo com as mesmas informações prestadas, a bonificação de
79.514.378 ações teria se dado no decorrer do ano de 1984, ou seja, após o dia
31/12/1983. Tal bonificação somada ao que o contribuinte detinha até
31/12/1983 (50.782.356) é que resultou no total de 130.296.734 ações em
1984.
Passando à análise dos precedentes do CSRF, citados e transcritos no memorial,
entendo que não infirmam a posição adotada pela decisão recorrida e aqui reafirmada.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
6
Eis o que diz o primeiro precedente mencionado:
“para as bonificações ocorridas na vigência do Decreto-Lei n.o 1.510/1976, pode
incidir o regime de isenção, que no caso observará relação de proporcionalidade
em relação às ações originárias, as quais precisam estar nos parâmetros do
atendimento do art. 4.o, d, do Decreto-Lei n.o 1.510/1976, a fim de que as
bonificações tenham igual sorte (acessório seguindo o principal).” (Ac. 9202-
011.156, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, j. 28/2/2024)
Veja que em nenhum momento o trecho do decisório afirma que bonificações
realizadas após 31/12/1983 devam seguir o principal adquiridas antes de 31/12/1983. Caso a
bonificação das 79.514.378 ações tivesse ocorrida antes de 31/12/1983 e não no decorrer do ano
de 1984, inegável que tais ações, agora seguindo o principal, seriam consideradas para efeitos da
isenção.
Já o segundo precedente afirma que:
“as ações bonificadas representam expansão das ações antigas, tendo a natureza
de acessões, de sorte que, havendo o reconhecimento do direito adquirido à
isenção prevista no art. 4o, ‘d’, do Decreto-Lei n° 1.510/76 em relação a
determinada participação societária, o benefício fiscal deve se estender às
bonificações destas ações até 31/12/1988” (Ac. 9202-009.824, Rel. Marcelo
Milton da Silva Risso, Red. p/ acórdão Cons. Pedro Paulo Pereira Barbosa, J:
27/8/2021)
Também quanto a tal precedente, não há afirmação de que o direito à isenção
atinge as ações adquiridas ou subscritas até 31/12/1988. Realizando a interpretação sistêmica do
precedente, verificar-se-á que nada mais é do que a afirmação de que a isenção é garantida para
as ações adquiridas até 31/12/1983 e que permanecem nesta condição por 5 anos, o que nos
levaria à data de 31/12/1988.
Por fim, quanto à decisão da DRJ proferida nos autos do PA 10850.907526/2009-10,
importante, de imediato, deixar claro que não impõe obrigação de ser seguida por outros órgãos
julgadores, em especial por poder conter outro contexto probatório.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.218 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902105/2011-17
7

Fl. 524
DF CARF MF
Original